Tribunal: STF
Processo: RE 1466260
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Inépcia da inicial - Inocorrência - Hipóteses dos incisos do § 1º, do art. 330, do CPC, que não restaram evidenciadas - Preliminar afastada.



    Apelação Cível - Indenização - Direito de imagem - Atleta profissional de futebol autor que foi retratado em álbum de figurinhas comemorativo denominado “Flamengo - Sempre Eu Hei De Ser”, produzido e comercializado pela editora ré - Indispensabilidade de autorização prévia e expressa de titular de direito - Atleta autor que se trata de pessoa pública, retratada em espetáculos desportivos públicos diversos - Irrelevância - Caráter informativo e bibliográfico do material não caracterizado - Publicação que, conquanto centrada na história da agremiação Clube de Regatas do Flamengo, trata-se de material amplamente comercializado - Intuito de lucro que resta evidente - Editora ré que pertence a grupo editorial italiano com atuação em diversos países, notadamente conhecida no mercado de livros ilustrados e imagens autocolantes colecionáveis - Obra que apresenta caráter predominantemente exploratório da imagem do clube de futebol e de seus atletas - Aplicabilidade da Sum. 403/STJ - Uso indevido de imagem - Dano moral evidenciado - Precedentes - Recurso da ré improvido.



    Apelação Cível - Dano moral - Recurso de ambas as partes - Majoração - Redução Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido - Verba indenizatória fixada em montante insuficiente - Majoração determinada - Juros de mora - Incidência daSúm. 54/STJ - Alteração do termo inicial do cômputo dos juros moratórios que se mostra descabida - Recurso da réimprovido Recurso do autor provido.



    Sucumbência Recursal - Honorários advocatícios - Majoração do percentual arbitrado em desfavor da ré - Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX, X e XIV; e 220, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Versam os autos sobre pretensão indenizatória formulada pelo autor Jorge Marcelo de Araujo, atleta profissional de futebol, que teve imagem, apelido desportivo e características pessoais exibidas, sem autorização, em forma de figurinhas de álbum comemorativo denominado “Flamengo - Sempre Eu Hei De Ser”, produzido e comercializado pela editora ré.



    A r. sentença ora guerreada julgou parcialmente procedente a demanda, concluindo pela indispensabilidade de autorização prévia e expressa de titular de direito para que haja a reprodução em obra, e pelo incremento do produto em razão da utilização da imagem do clube e de seus atletas, considerando-se, ainda, a motivação exclusivamente comercial da obra.



    Respeitada a irresignação da editora ré, o recurso não está em vias de ser provido.



    De fato, não era mesmo o caso de se reconhecer o caráter informativo e bibliográfico do material, ainda que se trate de livro ilustrado que retrata, em edição comemorativa, a história da agremiação Clube de Regatas do Flamengo.



    (...)



    Vale dizer, em que pese a existência de caráter informativo e bibliográfico da publicação, evidente o predominante caráter exploratório da imagem do clube de futebol, bem como de seus atletas. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente